Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-76.2021.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-76.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSEMARY JOSE - CPF: 974.979.671-34 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: ROSEMARY JOSÉ

APELADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
MANUTENÇÃO DOS DADOS DA DEVEDORA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSEMARY JOSÉ
n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000322-76.2021.8.11.0101
ajuizada em face da
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, com resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que
o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que são institutos diferentes, eis que dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios prejudiciais como a SERASA.

Salienta que, ainda que se entenda que a dívida prescrita possa ser cobrada extrajudicialmente, esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, principalmente através da plataforma SERASA LIMPA NOME, sob pena de violação ao art. 43, §§ 1° e 5°, do CDC.

Alega que o ato de cobrança de dívida prescrita configura ato ilícito, passível de indenização.

Aduz que se trata de situação causadora de dano, que independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente, motivo pelo qual a apelada deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
152938226
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000322-76.2021.8.11.0101
em face da parte requerida, aduzindo que

se deparou com o seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito, especificamente no site Limpa Nome da Serasa, devido à cobrança do valor de R$ 6.256,19 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) com vencimentos em 31/01/2008 e 06/02/2008, referente aos contratos de nº 644291501 e 5053339, respectivamente.

Alegou que passou a ser cobrada constantemente sobre referida dívida, de modo expressivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde os seus representantes insistiam nas cobranças dos valores indevidos.

Asseverou que as dívidas estão prescritas e não podem ser cobradas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da parte requerida por danos morais.

Na contestação, a requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e carência da ação devido à ausência de interesse de agir e a ausência de comprovante de endereço válido. No mérito, alegou a ausência de provas da ocorrência do dano moral sofrido, bem como a inexistência de ato ilícito praticado, pois a inclusão do nome da autora no Serasa Limpa Nome não é referente à órgão de proteção ao crédito, mas uma plataforma de negociação.

Asseverou que sobre a prescrição do débito, não realizou a cobrança em vias judiciais, tendo agido dentro do exercício regular de direito. Subsidiariamente, requereu a observância da razoabilidade para a condenação dos danos morais.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Thatiana dos Santos
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Dessa sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano.

De início, cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial.

No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não prospera a alegação da apelante de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Isto porque, verifica-se que não há restrição dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “Serasa limpa nome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

E também do site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpanome-online), através do qual se depreende que ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa Experian”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Observa-se do referido site, inclusive, que a inclusão do débito no sistema do “Serasa Limpa Nome”, por si só, ou seja, sem a correspondente negativação, sequer é computado no cálculo do Serasa Score.

Portanto, a despeito das alegações da apelante, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem da apelante ou constrangimento e humilhação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA - PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO - A prescrição extingue apenas o direito da parte de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que permanece inalterado. - O "Serasa Limpa Nome" é um serviço da Serasa Experian que tem como objetivo oferecer ofertas e incentivos para que os consumidores quitem seus débitos vencidos. - Como se trata de informação constante no Serasa Limpa Nome não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.052513- 3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0022, publicação da súmula em 02/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - ANOTAÇÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME" - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. A prescrição para o ajuizamento de ação de cobrança de dívidas não se confunde com o direito ao crédito e não impede que o credor procure recebê-lo extrajudicialmente. A anotação no "Serasa Limpa Nome" constitui registro de acesso restrito e pessoal, que não se confunde com a anotação pública de inadimplência inscrita nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sem prova de conduta ilícita e danos morais não há direito à reparação. Recurso desprovido.”
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.011451- 6/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/0022, publicação da súmula em 25/04/2022)

Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023